Tribunal: CARF
Processo: 15540.000202/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000202/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.858 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
J V P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2006
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a
contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
Incidem contribuições devidas ao Salário-Educação, ao INCRA, ao SESC e ao
SEBRAE, sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela
empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente),

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por J V P CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela parcial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000202/2008-87
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.858 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000202/2008-87

procedência da impugnação apresentada, reconhecendo a decadência parcial do lançamento (e-
fls. 1.797 e seguintes).
Auto de Infração foi lavrado para a constituição do crédito relativo às
contribuições previdenciárias de que tratam os incisos I a III do art. 22 da Lei no 8.212/91,
incidentes sobre as remunerações pagas pela empresa aos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços no período de apuração das competências: 01/04/2003 a
30/06/2006, apurados com base nos valores declarados em GFIP - Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social, no valor originário de R$ 54.171,94.
Do relatório fiscal ainda extrai-se o seguinte:
“2. Informa o relatório fiscal que:
2.1. Os valores foram apurados com base na diferença entre os constantes de folhas de
pagamento e recibos e os recolhidos em guias da Previdência Social.
Foram também deduzidos os valores anteriormente apurados nas LDC 35.549.318-7,
35.549.336-5 e 37.008.402-0.
2.2. Foram aproveitadas as retenções efetuadas em notas fiscais/faturas.
2.3. Foram também excluídos deste débito os valores declarados em GFIPs, uma vez
que o procedimento de auditoria “cobrança manual de divergência GFIP X guias da
Previdência Social ” não está autorizado. Tais valores compõem o levantamento FP
(pagamento de salário), e são tratados no Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados - RADA como “EXCL 09.436.728-1”.
Inconformada pelo valor remanescente mantido, a recorrente apresenta recurso
voluntário nas e-fls. 1.813/1.814, alegando de forma resumida que a auditoria não levou em
consideração as informações da GFIPs apresentadas dos meses em que houve recolhimento e não
constaram no sistema da Receita.
Pede o cancelamento da autuação.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO: DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A autuação refere-se às contribuições previdenciárias patronais, devidas nos
termos do artigo 22, incisos I e II, e IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, contribuições
sociais devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à
empresa autuada, destinadas a terceiros (INCRA, ao SESC e ao SEBRAE), contribuição prevista
no artigo 20 e obrigação de arrecadar e recolher constante do art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”,
da Lei no 8.212, de 24/07/1991.
Conforme determinada o artigo 28 Lei 8.212/91 são salários contribuição os
valores que uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.858 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000202/2008-87

utilidades, determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a
favor da Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida
transcrição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”
A recorrente por sua vez alega que efetuou o pagamento dos valores alegando que
não foram consideradas as diferenças pagas, consoante a documentação apresentada, deixou a
fiscalização de considerar GFIP apresentada pela empresa em diversos meses.
Segundo a recorrente o fiscal deixou de solicitar a Empresa as GFIP apresentadas
dos meses da Ação Fiscal, confiando no sistema, o que acabou por fornecer informações
incorretas quanto a entrega das mesma. Sendo assim considerou devido multa de 20%(vinte por
cento) sem o benefício da redução de alíquota.
A decisão de piso assim se pronunciou (e-fl. 1.801):

8. REVELIA QUANTO Aos FATOS GERADORES
8.1. A impugnante não impugna especificadamente os fatos geradores nem as
bases de cálculo, motivo pelo qual presumem-se verdadeiros (art.8° da Portaria
RFB 10.875/07 e art.302 do CPC). _
8.2. Inexistente também prova do pagamento das contribuições cobradas, sendo
procedente o lançamento.
9. Apuração da base de cálculo
9.1. A impugnante alega erro no lançamento, pois há GFIPs anexas que não
foram levadas em consideração pelo agente fiscal, quando do lançamento.
9.2. Ocorre que a base de cálculo do lançamento foi apurada com base nas
folhas de pagamento da empresa, motivo pelo qual as GFIPS anexadas aos
autos não têm o condão de alterar o lançamento.
9.3. Apesar de o agente fiscal ter informado no relatório fiscal que deduziu do
débito as contribuições previdenciárias informadas nas GFIPS constantes do
sistema da Previdência, tal fato não implica o direito de deduzir o valor devido
do presente lançamento, com base nas GFIPs anexadas pelo contribuinte, uma
vez que a mera informação das contribuições naqueles documentos não
extingue o crédito tributário.
9.4. Em outras palavras, somente o pagamento das contribuições por meio de
guias da Previdência Social, caso anexadas aos autos, poderia acarretar a
dedução pretendida pelo contribuinte, com espeque no art. 156, I do CTN.
9.5. Como o contribuinte não trouxe quaisquer guias da Previdência Social para
comprovar o pagamento das contribuições objeto do lançamento e tratando-se de fato
extintivo do direito do Fisco, ônus do qual não se desincumbiu (art.7°, III, parágrafo 1°
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.858 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000202/2008-87

da Portaria RFB n° 10.875, de 16 de agosto de 2007 e art.333, II do CPC), procede o
lançamento.
Para que haja confirmação do que está sendo informado por meio das guias de
recolhimentos ofertadas pela contribuinte, é necessário que seja verificado pela autoridade
lançadora se os valores e diferenças indicadas estão de fato com os devidos recolhimentos, diante
dos documentos juntados nas e-fls. 1.887 e seguintes. E isso será feito no momento da execução
do Acórdão, já que ao realizar o lançamento da autuação, a autoridade fiscal já teria abatido ou
utilizadas as diferenças informadas pela recorrente.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, constata a ocorrência dos fatos geradores correto o lançamento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Fl. 2281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.858 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000202/2008-87

Fl. 2282
DF CARF MF
Original